Tribunal: STF
Processo: AI 82581
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
LITIGIO DECORRENTE DAS RELAÇÕES DE TRABALHO MENCIONADAS NO ART-110
DA CONSTITUIÇÃO (ART-308, IV, B, DO REGIMENTO INTERNO DE 1970). NÃO
PREQUESTIONAMENTO DE TEMA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.